Tribunal: STF
Processo: RE 90871
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-24
Data de publicação: 1979-04-24

Ementa:
AÇÕES AO PORTADOR. DOAÇÃO. PRESUME-SE A LIBERALIDADE PELO FATO DE O
DONATARIO TE-LAS EM SEU PODER. INADMISSIBILIDADE DE APLICAÇÃO, NO
CASO, DE TEXTO DA LEGISLAÇÃO CIVIL COMUM. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME
DE PROVA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
CARACTERIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.